Tribunal: TJSP
Processo: 0031605-62.2011.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Inventário – Foi concedida oportunidade para manifestação do recorrente e exclusão dos bens contestados – Cerceamento de defesa, falha no procedimento ou nulidade – Inocorrência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
mtc
Registro: 2020.0000856514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031605-62.2011.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JULIO DOS
SANTOS,
são
apelados
SERGIO
APARECIDO
BULGARELI
(JUSTIÇA
GRATUITA) e ROSINEI APARECIDA BULGARELI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARY
GRÜN (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ
GIL.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031605-62.2011.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/4
Voto no 26310
Apelação no 0031605-62.2011.8.26.0071
Apelante: Júlio dos Santos
Apelados: Sérgio Aparecido Bulgareli e outro
Origem: 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Bauru
Juíza: Ana Carla Crescioni dos Santos Almeida Salles
Inventário
Foi concedida oportunidade para
manifestação do recorrente e exclusão dos bens
contestados Cerceamento de defesa, falha no
procedimento ou nulidade Inocorrência. Recurso
não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que homologou partilha, em inventário.
Alega o apelante: a) não teve oportunidade
de defender-se de “pedidos absurdos”; b) os bens de número 1, 8, 9 e
10 do inventário não pertencem ao acervo do casal à época da
convivência familiar; c) na decisão de fl. 219 reconheceu-se que o
imóvel de matrícula 25.750 não estava registrado em nome da falecida
e, ainda assim, o bem foi incluído no plano de partilha; d) foi expedido
alvará para levantamento de valores, sem o devido processo
administrativo e a apuração dos impostos; e) após a apresentação do
plano de partilha de fls. 240/244 não lhe foi dado o direito de manifestar-
se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031605-62.2011.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/4
2. Não consta que o apelante possua
elevados rendimentos ou extenso patrimônio, motivo pelo qual concedo
a gratuidade de justiça.
Os bens cuja inclusão na partilha foi
contestada pelo apelante foram retirados do plano de partilha.
Após a elaboração de novo plano, o
apelante, na petição de fl. 236, insurgiu-se apenas contra a inclusão de
imóvel e a não indicação dos valores totais a serem pagos.
Ademais, não houve indicação dos valores
a serem pagos ao requerente, porque os valores já estão sob sua
administração.
De tal modo, não se vislumbra a ocorrência
de cerceamento de defesa, falha no procedimento, tampouco a
existência de nulidade.
Por fim, os impostos deverão ser
recolhidos em momento oportuno, não havendo obstáculo à expedição
do alvará.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031605-62.2011.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/4
Deixo de aplicar o disposto no CPC 85, §
11 porque não foram arbitrados honorários advocatícios.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR